Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a preclusão das decisões de ID: 23341788 e 23341771, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador